Tribunal: STF
Processo: HC 233850
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTERROGATÓRIO REALIZADO POR VIDEOCONFERÊNCIA EM SESSÃO DE JÚRI. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RESOLUÇÃO N. 329/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por João Fiorillo de Souza, Defensor Público, em 11.10.2023, em benefício de Marcos Antônio dos Santos, contra acórdão pelo qual, em 3.10.2023, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.279.916/AL. 



O caso



    2. Consta dos autos que, na Ação Penal n. 0700275-60.2019.8.02.0049, o juízo da Quarta Vara Criminal de Penedo/AL, em 10.3.2020, pronunciou o paciente e corréus pela “suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 29, ambos do Código Penal), cometido em concurso de agentes e porque a vítima teria sido atraída pela emboscada perpetrada com auxílio de terceiro” (fl. 26, e-doc. 12).



    3. Em 26.8.2021, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri de Penedo concluiu que “o réu MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS é CULPADO da acusação que lhe foi feita, e por consequência foi o mesmo condenado de acordo com o Art. 121, § 2º, IV (emboscada), do CP, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, regime inicialmente fechado”(fl. 45, e-doc. 18).



    Na sentença, o juízo da Quarta Vara Criminal de Penedo definiu a pena nestes termos:



    “ACUSADO MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS



    1ª fase:



    A CULPABILIDADE é normal à espécie, não há, nos autos, certidão de condenação transitada em julgado por outro crime anterior aos fatos para fim de ANTECEDENTES e de CONDUTA SOCIAL, mas somente menção, o que não serve para aferir antecedentes; não há elementos a aferir a PERSONALIDADE DO AGENTE; quanto ao MOTIVO, normal à espécie; as CIRCUNSTÂNCIAS, normais à espécie; CONSEQUENCIAS normais à espécie, segundo o que foi trazido aos autos, COMPORTAMENTO DA VÍTIMA irrelevante. Assim, a dosimetria parte do mínimo legal para homicídio qualificado, que é doze anos de reclusão.



    2ª e 3ª fases:



    Não há circunstâncias legais nem há causas de aumento ou de diminuição.



    Fica, assim, a pena definitiva em doze anos de reclusão.



    O cumprimento da pena deverá se iniciar no regime fechado, com fundamento no art. 33, §2º ‘a’, do Código Penal.



    Em atenção ao disposto no art. 387, § 2° do CPP, verificando que o acusado se encontra preso desde o dia 17/04/2019 (dois anos, quatro meses e nove dias), restando onze anos, cinco meses e vinte e um dias, fica mantido o regime fechado” (fl. 35, e-doc. 18).



    4. A defesa interpôs recurso de apelação para o reconhecimento da “nulidade por cerceamento de defesa com a consequente anulação do julgamento”, em razão de a participação do paciente ter-se dado, durante o julgamento pelo Júri, por videoconferência, em determinação judicial que teria sido impugnada pelo defensor (fl. 27, e-doc. 19).



    5. Em 11.5.2021, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas negou provimento à Apelação Criminal n. 0700275-60.2019.8.02.0049, nos termos da seguinte ementa:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. JULGAMENTO POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA. PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÀRIA À PROVA DOS AUTOS. SEM RAZÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS APTAS A AMPARAR A TESE ESCOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    I- No tocante às nulidades, predomina o entendimento de que uma nulidade só deve ser acolhida e tornar imprestáveis os atos processuais posteriores quando o vício puder, de alguma forma, macular a substância da decisão. Assim, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não se reconhece a nulidade sem a demonstração do efetivo prejuízo causado à Acusação ou à Defesa e, de acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, o postulado pás de nullité sans grief abrange tanto as nulidades relativas como as absolutas. Precedentes do STF. 



    II- De acordo com o disposto no art. 185, § 2º, IV do Código de Processo Penal, ‘Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades: IV - responder à gravíssima questão de ordem pública’. É pacífica a jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível a realização do julgamento por meio de videoconferência. No caso em apreço, observa-se que o magistrado a quo entendeu ser necessária a realização do julgamento por meio de videoconferência, ante a situação causada pela pandemia da Covid-19. Precedentes. 



    III- O Tribunal do Júri encontra sua previsão inserida no art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, tendo como princípios basilares: o sigilo das votações; a plenitude de defesa; a soberania dos veredictos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sendo pacífico o entendimento de que a decisão dos jurados apenas pode ser anulada na hipótese de evidente contrariedade ao contexto probatório dos autos; vale dizer, quando o veredicto for totalmente dissociado das provas coletadas.  



    IV- De uma análise detida dos autos do presente recurso de apelação, não identifico flagrante incompatibilidade entre o veredicto proferido pelos jurados e as provas contidas nos autos. De fato, a condenação restou devidamente demonstrada nos autos pela Acusação e reconhecida pelo corpo de jurados, quando da resposta à respectiva quesitação. 



    V- A principal tese das Defesas é a de que, ao absolverem o denunciado Rubenildo Galdino da Silva, deveria ter sido afastada a qualificadora relativa à emboscada (IV, do §2º, do art. 121, do CP), já que o réu absolvido teria sido um dos mentores da referida qualificadora. O argumento na Defesa não pode prosperar, uma vez que os jurados entenderam que o suposto mentor do crime denunciado não teve participação no homicídio. Dessa forma, não há como a Defesa dos apelantes afirmar categoricamente que Rubenildo Galdino da Silva foi um dos mentores do crime, haja vista que ele sequer foi considerado culpado pelo Conselho de Sentença. Ademais, a referida qualificadora encontra-se demonstrada nos presente nos auto[s], uma vez que a vítima foi alvejada em via pública, enquanto os réus, um pilotando e outro na garupa de uma motocicleta, efetuaram disparos de arma de fogo contra o ofendido, que não teve chance de se defender, o que evidencia que o delito foi praticado por meio de recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima. 



    VI- Assim, o Conselho de Sentença reconheceu a autoria e a qualificadora sem conflitar manifestamente com as provas dos autos, providência perfeitamente aceitável no âmbito das Cortes Superiores, não sendo lícito a este Tribunal imiscuir-se na conclusão tomada pelos jurados. 



    VII- Recurso improvido. Unânime” (fls. 33-34, e-doc. 20).



    6. Contra o acórdão pelo qual julgada a apelação, a defesa interpôs o Recurso Especial n. 0700275-60.2019.8.02.0049, inadmitido pelo Desembargador José Carlos Malta Marques, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, em 9.8.2022 (fls. 27-29, e-doc. 21).



    7. Contra a decisão pela qual inadmitido o recurso especial a defesa interpôs o Agravo em Recurso Especial n. 2.279.916/AL no Superior Tribunal de Justiça. 



    Em 6.9.2023, o Ministro Ribeiro Dantas conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Estas as razões da decisão:



    “O agravo impugna adequadamente os fundamentos da decisão agravada, devendo ser conhecido. Passo, portanto, ao exame do recurso especial propriamente dito.



    A suposta nulidade foi rejeitada pelo Tribunal de origem (...).



    Com efeito, a modificação da conclusão da instância de origem, que afirmou que o julgamento por videoconferência não prejudicou o recorrente, exigiria reexame de fatos e provas, o que é inviável pela orientação estabelecida na Súmula 7 do STJ. 



    No mais, sobre o argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, a Corte de origem constatou que não há contrariedade entre a decisão do Conselho de Sentença e as provas constantes dos autos para o crime de homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (...).



    Assim, a inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ. (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, ‘a’, do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial” (fls. 31-32 e 34, e-doc. 22).



    8. A defesa interpôs Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.279.916/AL, ao qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento. Esta a ementa do acórdão:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA. NULIDADE ALEGADA. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO DOS JURADOS NÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A modificação da conclusão da instância de origem, que afirmou que o julgamento por videoconferência não prejudicou o recorrente, exigiria reexame de fatos e provas, o que é inviável pela orientação estabelecida na Súmula 7 do STJ. 



    2. Sobre o argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, a Corte de origem constatou que não há contrariedade entre a decisão do Conselho de Sentença e as provas constantes dos autos para o crime de homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Desse modo, evidente que o afastamento dessas conclusões demandaria o revolvimento fático-probatório, providência inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.



    3. Agravo regimental desprovido”(fl. 1, e-doc. 23).



    9. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. 



    A defesa alega “evidente prejuízo sofrido pelo paciente, o qual se encontrava preso e injustificadamente não foi requisitado para estar ao lado de seu defensor durante o ato processual mais importante de todo o procedimento escalonado: o julgamento perante o Conselho de Sentença” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Afirma que “a Defesa apontou, nas razões do recurso especial, quanto ao ora paciente, a nulidade do julgamento, por ter requerido na oportunidade que a sessão fosse adiada a fim de resguardar o direito do acusado para que ele pudesse participar presencialmente do ato; contudo, o pleito fora indeferido, de modo que sua participação no plenário ocorreu por videoconferência” (fl. 4, e-doc. 1).  



    Assevera que, “em decorrência da pandemia de COVID-19, foram adotadas algumas medidas visando à limitação do risco de contágio, dentre as quais a realização de algumas audiências por videoconferência, inclusive sessões do Tribunal do Júri. Para tal possibilidade, porém, nos mesmos termos da previsão legal do Código de Processo Penal, faz-se necessária a concordância tanto do acusado como de sua defesa” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Argumenta ser “completamente desnecessário reexaminar fatos e provas, bastando a revaloração dos fatos incontroversos delineados pelas instâncias ordinárias para se verificar o prejuízo de não estar presente na sessão de julgamento”(fl. 5, e-doc. 1).  



    Sustenta que “a realização injustificada do júri por meio de videoconferência impediu o paciente de se apresentar pessoalmente aos jurados, contrariando a manifestação da defesa técnica (que exigia, conforme a previsão legal e regulamentar, o adiamento do julgamento), culminando com a sua condenação, a revelar o clara e inequívoco prejuízo” (sic, fl. 6, e-doc. 1).  



    Enfatiza que, “considerando, portanto, que houve expressa discordância da defesa, consignada em ata de julgamento (fato incontroverso) – torna-se nulo o julgamento sem que o réu tivesse sido conduzido pessoalmente para acompanhar a sessão, razão pela qual se requer a concessão da ordem para que seja anulado o julgamento, determinando-se a realização de novo Tribunal do Júri” (fl. 6, e-doc. 1).  



    Este o pedido:



    “Considerando as razões expostas, as quais demonstram a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal imposto à liberdade de locomoção da paciente, por injustificada violação ao seu direito de participar pessoalmente do julgamento popular (ofensa aos artigos 8, 2, ‘d’, da Convenção Americana de Direitos Humanos, 14, 3, ‘d’, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de Nova Iorque, 457, §2º, do CPP e 2º, §4º, da Resolução nº 26/2020, do Tribunal de Justiça de Alagoas), requer a impetrante que esse Colendo Supremo Tribunal Federal conheça do presente remédio constitucional e que conceda a ordem de habeas corpus, com a finalidade de declarar a nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão da falta de participação pessoal do paciente na sessão de julgamento (com a discordância expressa da defesa), nos termos do art. 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. Na presente impetração, aponta-se como ato coator o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.10.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.279.916/AL, com fundamento na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.



    11. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    12. Contra a participação do paciente na sessão do Júri por videoconferência a defesa interpôs recurso de apelação, ao qual negado seguimento pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas em acórdão com os seguintes fundamentos:



    “Inicialmente, vale lembrar que, no tocante às nulidades, predomina o entendimento de que uma nulidade só deve ser acolhida e tornar imprestáveis os atos processuais posteriores quando o vício puder, de alguma forma, macular a substância da decisão.



    Nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não se reconhece a nulidade sem a demonstração do efetivo prejuízo causado à Acusação ou à Defesa e, de acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, o postulado pás de nullité sans grief abrange tanto as nulidades relativas como as absolutas. (...)



    De acordo com o disposto no art. 185, § 2º, IV, do Código de Processo Penal, ‘Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades: IV - responder à gravíssima questão de ordem pública’.



    É de se salientar que, antes mesmo da pandemia, é pacífica a jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível a realização do julgamento por meio de videoconferência. 



    No caso em apreço, observa-se que o magistrado a quo entendeu ser necessária a realização do julgamento por meio de videoconferência, ante a situação causada pela pandemia da Covid-19, entendimento esse que encontra respaldo na jurisprudência. (...)



    In casu, verifica-se que a realização do julgamento por meio de videoconferência não acarretou qualquer prejuízo aos réus, tendo apenas contribuído para melhor esclarecimento dos fatos e celeridade do julgamento. Assim, ante a ausência de prejuízo comprovado, não há o que se falar em nulidade, razão por que rejeito a preliminar levantada” (fls. 37-39, e-doc. 20).



    A sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri foi realizada presencialmente. O interrogatório do paciente foi realizado por videoconferência, devido à situação excepcional causada pela pandemia de Covid-19, como se verifica em decisão proferida em Plenário, conforme transcrição na ata do Júri:



    “O juiz decidiu no sentido de que a situação excepcional, consistente na pandemia de COVID-19 impõe que os cuidados em relação ao sistema prisional sejam redobrados. Por maiores que sejam os cuidados tomados na realização do julgamento, a saída do preso para ambiente externo, por si só, representa algum risco de contaminação, o que representaria situação indesejada dentro do sistema prisional, havendo que se preservar a normalidade do quadro de saúde dentro dos presídios, especialmente porque, no caso deste processo, são dois estabelecimentos. Considerou o magistrado que o direito de presença foi assegurado pela videoconferência, pois os acusados puderam acompanhar a produção de prova, puderam exercer a autodefesa e acompanhar os debates. Finalmente, o magistrado considerou que, em se tratando de processo de presos, que já vêm aguardando o julgamento desde o início da pandemia, e, ainda, que, o TJAL já vem restabelecendo gradativamente o trabalho presencial, o presente julgamento merece ser eleito como prioritário. Assim, a garantia da presença por videoconferência foi a melhor forma, no entendimento do juiz, de assegurar a celeridade à qual os presos têm direito, mas sem colocar em risco a saúde dos detentos que se encontram no sistema prisional do Estado” (fl. 42, e-doc. 18).



    No Código de Processo Penal, são estabelecidas hipóteses excepcionais em que é possível a realização de interrogatório por videoconferência, desde que a medida seja necessária ao atendimento de finalidades específicas, previstas no § 2º do art. 185 do Código de Processo Penal. Tem-se nesses dispositivo legal:



    “Art. 185. (…)



    § 2º Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades:



    I - prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento; 



    II - viabilizar a participação do réu no referido ato processual, quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal;



    III - impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento destas por videoconferência, nos termos do art. 217 deste Código;



    IV - responder à gravíssima questão de ordem pública”.



    A situação do paciente está entre aquelas hipóteses legais em decorrência da situação sanitária ocasionada pela pandemia de Covid-19.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido da legalidade do interrogatório do réu e da inquirição de testemunhas por videoconferência. Assim, por exemplo:



    “INTERROGATÓRIO – VIDEOCONFERÊNCIA – FIGURINO LEGAL – OBSERVÂNCIA. Não há ilegalidade na realização, por meio de videoconferência, de interrogatório de réu preso” (HC n. 149.083, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 10.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REALIZAÇÃO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. EXCEPCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) 



    2. Interrogatório por videoconferência designado pelas instâncias anteriores, nos termos do artigo 185, §2º, do Código de Processo Penal, porquanto ‘o pavimento do fórum em que se situa a sala de audiências foi recentemente interditado por problemas estruturais do prédio’, tornando imprescindível ‘manter-se a segurança física de integrantes do Poder Judiciário, e das mais diversas instituições que se fariam representar no aludido interrogatório, e mesmo do público em geral, sempre presente no Fórum, de forma a prevenir um eventual, possível e indesejado desabamento, com possibilidade inclusive de vítimas fatais’. (…) 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 144.541-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.12.2017).



    “O acórdão do STJ não merece nenhum reparo, já que reafirma a possibilidade da condução da audiência de testemunhas que residem em comarca diversa ficar a cargo do próprio magistrado da causa, em respeito aos princípios da celeridade processual e da identidade física do juiz, conforme previsão da audiência por videoconferência, instituída pela Lei 11.900/2009, que incluiu o § 3º ao art. 222 do Código de Processo Penal” (HC n. 120.233, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.2.2014).  



    Vigente na data da sessão do Júri do paciente, a Resolução n. 329/2020 do Conselho Nacional de Justiça, depois revogada pela Resolução n. 481/2022, invocando expressamente e por analogia as disposições constantes do § 2º do art. 185 e do § 3º do art. 222 do Código de Processo Penal, estabeleceu a possibilidade de realização de audiências em processos penais por videoconferência durante a pandemia de Covid-19:



    “Art. 3º A realização de audiências por meio de videoconferência em processos criminais e de execução penal é medida voltada à continuidade da prestação jurisdicional, condicionada à decisão fundamentada do magistrado.



    § 1º Somente não será realizada caso alegada, por simples petição, a impossibilidade técnica ou instrumental de participação por algum dos envolvidos.



    § 2º É vedado ao magistrado aplicar qualquer penalidade ou destituir a defesa na hipótese do parágrafo anterior”.



    Na data da realização da sessão do Júri do paciente, 26.8.2021, este Supremo Tribunal tinha firmado entendimento pela admissibilidade da realização de audiências por videoconferência pela excepcionalidade causada pela pandemia de Covid-19. Confiram-se os julgados:



    “A pandemia causada pelo novo coronavírus não afasta a imprescindibilidade da audiência de custódia, que deve ser realizada, caso necessário, por meio de videoconferência, diante da ausência de lei em sentido formal que proíba o uso dessa tecnologia. A audiência por videoconferência, sob a presidência do Juiz, com a participação do autuado, de seu defensor constituído ou de Defensor Público, e de membro do Ministério Público, permite equacionar as medidas sanitárias de restrição decorrentes do contexto pandêmico com o direito subjetivo do preso de participar de ato processual vocacionado a controlar a legalidade da prisão“ (HC n. 186.421, Relator o Ministro Celso de Mello, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2020).



    “EXECUÇÃO PENAL – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – VIDEOCONFERÊNCIA. Não há ilegalidade na realização, mediante decisão fundamentada, da audiência de justificação por meio de videoconferência, precedida de entrevista prévia do reeducando com o defensor” (RHC n. 193.483, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 8.3.2021).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de roubo circunstanciado. Execução penal. Não se conhece, em regra, de writ empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Falta grave. Audiência por videoconferência. Fundamentação idônea. Não demonstração do prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento” (RHC n. 198.196, Relatora a Ministra Rosa Weber, decisão monocrática, DJe 8.3.2021).



    Confirmando o entendimento do juízo de origem e do Tribunal estadual, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o agravo regimental objeto desta impetração, assim fundamentou o acórdão prolatado:



    “A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos suficientes para sua alteração. 



    A suposta nulidade foi rejeitada pelo Tribunal de origem, conforme depreende-se do trecho a seguir (e-STJ, fls. 937-938): (...)



    Com efeito, a modificação da conclusão da instância de origem, que afirmou que o julgamento por videoconferência não prejudicou o recorrente, exigiria reexame de fatos e provas, o que é inviável pela orientação estabelecida na Súmula 7 do STJ. 



    No mais, sobre o argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, a Corte de origem constatou que não há contrariedade entre a decisão do Conselho de Sentença e as provas constantes dos autos para o crime de homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, conforme se extrai do trecho a seguir: (...)



    Assim, a inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ. A propósito: (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 1-8, e-doc. 23).



    Portanto, pela grave situação sanitária do País, causada pela pandemia de Covid-19, na data da sessão de júri do paciente, impondo cuidados máximos ao sistema prisional, para evitar o risco de contaminação dos reeducandos, como fundamentado pelo juízo de origem, não se comprovação alguma eiva de ilegalidade ou teratologia nas decisões antecedentes, pelas quais determinada e confirmada a legalidade na realização do interrogatório do paciente por videoconferência em agosto de 2021. 



    13. Quanto ao alegado prejuízo ao paciente por não estar presente na sessão de julgamento, “seja pela dificuldade para auxiliar o defensor na formulação de perguntas às testemunhas, seja para solicitar alguma orientação durante o interrogatório, seja para apresentar-se pessoalmente aos jurados” (fl. 5, e-doc. 1), necessário se faria, para rever as decisões das instâncias antecedentes, o reexame do conjunto probatório dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Intime-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora